Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo, tendo anexado aos autos apenas a guia de recolhimento, mas desacompanhada do comprovante de pagamento. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403